Tribunal: CARF
Processo: 10314.720194/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/04/2019 a 18/01/2022
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 02/04/2019 a 18/01/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO “ZIGNAL”. FUNÇÃO FUNGICIDA E ACARICIDA. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO (RGI). CARÁTER ESSENCIAL.
A classificação fiscal deve observar não apenas o texto da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), mas também a finalidade predominante do produto. No caso do produto “Zignal”, cujo ingrediente ativo Fluazinam apresenta função essencialmente fungicida, aplica-se a RGI 3-b, reconhecendo-se a classificação em 3808.92.99 – Outros Fungicidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720194/2023-88
ACÓRDÃO
3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/04/2019 a 18/01/2022
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 02/04/2019 a 18/01/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da
fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO “ZIGNAL”. FUNÇÃO FUNGICIDA E
ACARICIDA.
REGRAS
GERAIS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO (RGI). CARÁTER ESSENCIAL.
A classificação fiscal deve observar não apenas o texto da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), mas também a finalidade predominante do produto.
No caso do produto “Zignal”, cujo ingrediente ativo Fluazinam apresenta
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
2
função essencialmente fungicida, aplica-se a RGI 3-b, reconhecendo-se a
classificação em 3808.92.99 – Outros Fungicidas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração suscitada para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o Acórdão no
109-021.548, proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve
parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, conforme Ementa abaixo:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 02/04/2019 a 18/01/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO DENOMINADO COMERCIALMENTE ZIGNAL.
Produto com ação fungicida e acaricida não pode ser classificado em código da
NCM que contemple apenas uma das funções.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
3
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 313/370 e relatório fiscal
de fls. 371/398, lavrados para exigência de Imposto de Importação, acompanhado
de juros de mora e multa de ofício, bem como da multa por erro de classificação
fiscal, importando no crédito tributário exigível no valor de R$ 83.964.789,06.
Segundo relato da fiscalização a autuada importou no período de 02/04/2019 a
18/01/2022 o produto descrito nas DI como: “NOME COMERCIAL: ZIGNAL NOME
QUÍMICO: 3- chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyi)-alfa-alfaalfa-trifluoro-
2,6-dinitro-p-toluidine – GRUPO QUÍMICO: Fenilpiridinilamina - COMPOSIÇÃO:
Ingrediente Ativo: Fluazinam 500,0 g/L ou (50,0 %m/v) + Ingredientes Inertes -
APLICAÇÃO: Uso Agrícola (De acordo com aprovado na bula) - Industria Defensivo
Agrícola - CLASSE DE USO: Fungicida/Acaricida.”
O produto foi originalmente classificado no subitem de “3808.92.99 – Outros
Fungicidas”.
No curso da ação fiscal foi solicitado laudo técnico do produto em questão o qual
foi elaborado pelo laboratório Falcão (fls. 7/8), tendo o mesmo concluído que se
tratava de a seguinte conclusão: “Não se trata somente de Preparação Fungicida.
Trata-se de Preparação Fungicida e Acaricida, na forma de Suspensão Aquosa, à
base de Fluazinam e Composto com Caráter Aniônico, na forma líquida,
acondicionada em galão plástico de 5L. Segundo informações na bula da
mercadoria o produto é uma Suspensão concentrada que será diluída para formar
a calda e aplicada na agricultura para o controle de doenças e ácaros conforme as
indicações. O ingrediente ativo Fluazinam além de apresentar ação fungicida
também apresenta ação acaricida.”
A partir da conclusão do laudo e do constante nos documentos obtidos no curso
da ação fiscal, a autoridade fiscal entendeu que os produtos não se classificavam
no código da NCM adotada pela importadora, reclassificando-os no código
3808.99.93, “Outros acaricidas”.
Fundamentou a reclassificação aplicando as Regras Gerais de Interpretação- RGI-
1, para posicionar na posição 3808, a RGI-6 na suposição 3808.9. Como o laudo e
a bula do produto confirmam que se trata de um fungicida/acaricida, verificou o
desdobramento da subposição nos seguintes níveis:
3808.91 Inseticidas
3808.92 Fungicidas
3808.93 Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para
plantas
3808.94 Desinfetantes
3808.99 Outros
A NESH da posição 3808, no tocante aos fungicidas, dispõe que:
II) Os fungicidas
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
4
Os fungicidas (preparações à base de compostos cúpricos, por exemplo), são
produtos destinados a evitar o desenvolvimento de fungos (produtos
anticriptogâmicos).
Outros fungicidas (tais como os à base de formaldeído), destinam-se a destruir os
fungos já existentes.
Assim, considerando que na definição dos fungicidas na NESH não inclui sua
associação com acaricidas e nem sugere qualquer possibilidade dessa ou outra
associação, a fiscalização concluiu que o produto sob análise não poderia ser
classificado nessa subposição.
Alega que não cabe a aplicação da RGI-3 no presente caso, conforme sugerido
pela autuada em sua fundamentação legal para a classificação na subposição
adotada (3808.92 – Fungicidas), se a leitura do texto dessa subposição,
conjuntamente com a Nesh da posição 3808, já descarta sua adoção.
Assim, o produto classifica-se na subposição residual “3808.99 – Outros”.
Com a RGC-1, chegou na NCM 3808.99.9 (outros), já que as duas primeiras não se
aplicam ao produto.
O item 3808.99.9 está dividido em 7 subitens, a saber:
3808.99.91 Acaricidas à base de amitraz, de clorfenvinfós ou de propargite
3808.99.92 Acaricidas à base de ciexatin ou de óxido de fembutatina
3808.99.93 Outros acaricidas
3808.99.94 Nematicidas à base de metam sódio
3808.99.95 Outros nematicidas
3808.99.96 Raticidas
3808.99.99 Outros
Não existe nas notas de capítulo e NESH da posição uma definição explícita para
os acaricidas e seus usos, nem alguma possível restrição à sua associação aos
fungicidas, destacando que o termo ”outros” usado no subitem, por si só, amplia
a gama de possibilidades para contemplar os produtos que também possuam
função fungicida. Assim, por falta de enquadramento mais específico, a
fiscalização reclassificou o produto em análise no subitem “3808.99.93 - Outros
acaricidas”.
Além do Imposto de Importação com os acréscimos legais exigidos na nova
classificação, foi ainda exigida a multa prevista no artigo 84, caput da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 711, inciso I do Decreto no 6.759/2009,
pelo erro de classificação fiscal.
Devidamente intimada autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls.
431/446, alegando, em síntese, o que segue:
1- Preliminarmente protesta pela nulidade do auto de infração pela ausência de
elementos de prova que justifiquem o lançamento. A autuação foi baseada na
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
5
conclusão de que o componente ativo do produto ZIGNAL (Fluazinam) possui,
além da função fungicida, propriedades acaricidas.
Contudo, a simples afirmação do Laudo Técnico de que o ativo Fluazinam, além de
apresentar ação fungicida também apresenta ação acaricida, não é suficiente para
concluir que a função acaricida é tão importante quanto a fungicida, como
pretende a D. Fiscalização, já que o laudo técnico utilizado pela fiscalização não
trouxe documentos e embasamento técnico para chegar nessa conclusão,
tratando-se de uma simples afirmação.
O que se verifica é que a D. Fiscalização não apresentou provas técnicas robustas
de que as funções fungicida e acaricida seriam equivalentes de modo a justificar a
reclassificação fiscal da mercadoria com base na regra 3-c das Regras Gerais do
Sistema Harmonizado, a qual somente pode ser utilizada quando nenhuma das
substâncias ou funções que formam o produto prevalecem uma sobre a outra, o
que não é o presente caso, uma vez que a função primordial do produto é a
fungicida.
Tal fato, por si só, macula o auto de infração de vício de nulidade material, visto
que não identificou os elementos de prova que justificaram a autuação.
Nos termos dos artigos 9o do Decreto n° 70.235/19722 e 50, parágrafo 1o da Lei
n° 9.784/993, o auto de infração deve ser considerando nulo quando não há a
identificação dos elementos de prova que justificam a autuação.
Aponta acórdãos do CARF sobre a falta de provas na reclassificação fiscal.
2- No mérito defende a classificação adotada contestando a conclusão da
fiscalização de que a mercadoria possui, além da função fungicida, propriedades
acaricidas devendo ser classificada na última subposição suscetível de validade
(NCM 3808.99.93), já que as funções fungicida e acaricida não se sobrepõem.
No entanto o laudo diz se tratar de uma preparação fungicida e acaricida, sem
tratar de preponderância de uma ou outra.
A simples afirmação do Laudo Técnico de que o ativo Fluazinam, além de
apresentar ação fungicida, também apresenta ação acaricida não é suficiente para
concluir que a função acaricida é tão importante quanto a fungicida ou que a esta
se sobrepõe, como afirma a Fiscalização.
Ao contrário disso, ao analisarmos a Bula do Zignal existente na época das
importações, bem como o Registro perante o Ministério da Agricultura (MAPA -
docs. n°s 5 e 6), nota-se que o produto era utilizado para combater diversas
doenças, sendo que apenas uma delas é uma doença originária de ácaro,
enquanto TODAS as restantes são originárias de fungos.
Assim, é evidente que, com base na bula anterior do Zignal, a função primordial
ou essencial do Zignal já era a fungicida. Inclusive este produto é classificado
FRAC, comitê formado por representantes dos principais produtores de fungicidas
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
6
no Brasil, o ativo Fluazinam do Zignal, apesar de ter função subsidiária como
acaricida, é classificado como um fungicida (no Grupo C5).
Traz dois laudos técnicos elaborados em outras importações do mesmo produto
onde o técnico conclui que a função principal do mesmo é fungicida (doc. 7/8).
Os mencionados laudos corroboram a informação de que o Fluazinam (princípio
ativo do ZIGNAL) aplica-se predominantemente como Fungicida e,
subsidiariamente ou residualmente, como Acaricida, devendo o produto ser
classificado com base na sua característica principal e essencial, ou seja, NCM
3808.92.99 (Outros), com origem na subposição “Fungicidas” (3808.92), nos
termos da 3.b) RGI/SH.
Corroborando esse entendimento é importante destacar que recentemente o
Ministério da Agricultura e Pecuária (“MAPA”) reconheceu que a função
primordial do Zignal é atuar como fungicida e, dessa forma, determinou a
exclusão do alvo ácaro da bula do defensivo agrícola Zignal, conforme o Ato no 21,
de 16 de maio de 2023 publicado no Diário Oficial da União e a Bula atualizada
(vide docs. n°s 3 e 4).
Assim, conforme reconhecido pelo próprio MAPA, não há sequer previsão de
doenças combatidas por ácaros no Zignal que foi importado, mas somente
doenças combatidas por fungos, confirmando que o produto deve ser classificado
com base na sua única característica, ou seja, NCM 3808.92.99 (Outros), com
origem na subposição “Fungicidas” (3808.92), nos termos da 3.b) RGI/SH.
De acordo com o artigo 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a definição
ou o conteúdo de conceitos utilizados em outras áreas de direito para definir ou
limitar competências tributárias. Ou seja, sob a perspectiva do CTN, a
regulamentação aplicável do ponto de vista regulatório (enquadramento como
Fungicida) deverá ser observada para identificar o enquadramento do produto
para fins tributários.
O MAPA atestou se tratar de fungicida e emitiu certificado nesse sentido, tendo
inclusive excluído a função subsidiária de acaricida da bula. Portanto, a D.
Fiscalização está deixando de observar o enquadramento regulatório do Zignal
com o objetivo de tributá-lo por uma alíquota maior do imposto de importação e
aplicar multas aduaneira.
Cita jurisprudência judicial acerca de classificação.
3- Ao final requer a seja acolhida e provida a presente Impugnação, para que, em
preliminar, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, uma vez que este foi
lavrado sem provas técnicas suficientes para justificar a alteração da classificação
fiscal e, no mérito, sejam julgados improcedentes os Autos de Infração objeto do
presente processo.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
06/05/2024 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 642), sendo o Recurso
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
7
Voluntário protocolado em 26/05/2024 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 645),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido para que seja julgada a improcedência do Auto de
Infração e o cancelamento da multa de 1% sobre o valor aduaneiro aplicada em razão do suposto
erro na classificação fiscal do produto Zignal.
Por sua vez, a decisão igualmente foi submetida à reexame necessário para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na forma prevista pelo art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O Recurso de Ofício igualmente preenche os requisitos de admissibilidade, nos
termos da Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 e Súmula CARF no 103,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do Recurso Voluntário
2.1. Preliminar
A Recorrente pede que seja declara a nulidade material do Auto de Infração pela
ausência dos elementos de prova que justificam o lançamento, uma vez que foi motivado
exclusivamente na conclusão de que o componente ativo do produto ZIGNAL (Fluazinam) possui,
além da função fungicida, propriedades acaricidas.
Sustenta que a simples afirmação do Laudo Técnico de que o ativo Fluazinam, além
de apresentar ação fungicida também apresenta ação acaricida, não é suficiente para concluir que
a função acaricida é tão importante quanto a fungicida, já que o laudo técnico utilizado pela
fiscalização não trouxe documentos e embasamento técnico para chegar nessa conclusão,
tratando-se de uma simples afirmação.
Sem razão à defesa.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
8
Por sua vez, o auto de infração foi lavrado indicando a motivação e enquadramento
legal, conforme apuração consignada em Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 7198 a 7210, no
qual detalhou o escopo desta ação fiscal, fatos, histórico da auditoria e respectivas apurações.
Constata-se que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames
contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os requisitos
essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ademais, o artigo 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o
caderno processual, contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade,
de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão de
tudo aquilo do que está sendo acusada.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
9
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses
previstas para que seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar
suscitada pela defesa.
2.2 Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de autos de infração lavrados sobre o
período de 02/04/2019 a 18/01/2022, para exigência de Imposto de Importação, acompanhado de
juros de mora e multa de ofício, bem como da multa por erro de classificação fiscal, resultando na
constituição de crédito tributário no valor de R$ 83.964.789,06.
A Recorrente importou o produto descrito nas DI como: “NOME COMERCIAL:
ZIGNAL NOME QUÍMICO: 3- chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyi)-alfa-alfaalfa-trifluoro-
2,6-dinitro-p-toluidine – GRUPO QUÍMICO: Fenilpiridinilamina - COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo:
Fluazinam 500,0 g/L ou (50,0 %m/v) + Ingredientes Inertes - APLICAÇÃO: Uso Agrícola (De acordo
com aprovado na bula) - Industria Defensivo Agrícola - CLASSE DE USO: Fungicida/Acaricida.”
O produto foi originalmente classificado no subitem de “3808.92.99 – Outros
Fungicidas”.
Todavia, no curso da ação fiscal foi solicitado laudo técnico do produto ao
Laboratório Falcão, tendo o mesmo concluído que se tratava de a seguinte conclusão:
Não se trata somente de Preparação Fungicida. Trata-se de Preparação Fungicida
e Acaricida, na forma de Suspensão Aquosa, à base de Fluazinam e Composto com
Caráter Aniônico, na forma líquida, acondicionada em galão plástico de 5L.
Segundo informações na bula da mercadoria o produto é uma Suspensão
concentrada que será diluída para formar a calda e aplicada na agricultura para o
controle de doenças e ácaros conforme as indicações. O ingrediente ativo
Fluazinam além de apresentar ação fungicida também apresenta ação acaricida.
Diante da constatação, a Autoridade Fiscal entendeu que os produtos não se
classificavam no código da NCM adotada pela importadora, reclassificando-os no
código 3808.99.93, “Outros acaricidas”.
A reclassificação foi fundamentada nas Regras Gerais de Interpretação- RGI-1,
para posicionar na posição 3808, a RGI-6 na suposição 3808.9.
Como o laudo e a bula do produto confirmam que se trata de um
fungicida/acaricida, verificou o desdobramento da subposição nos seguintes
níveis:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
10
3808.91 Inseticidas
3808.92 Fungicidas
3808.93 Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para
plantas
3808.94 Desinfetantes
3808.99 Outros
A NESH da posição 3808, no tocante aos fungicidas, dispõe que:
II) Os fungicidas
Os fungicidas (preparações à base de compostos cúpricos, por exemplo), são
produtos destinados a evitar o desenvolvimento de fungos (produtos
anticriptogâmicos).
Outros fungicidas (tais como base de formaldeído), destinam-se a destruir os
fungos já existentes.
Assim, considerando que na definição dos fungicidas na NESH não inclui sua
associação com acaricidas e nem sugere qualquer possibilidade dessa ou outra
associação, a fiscalização concluiu que o produto sob análise não poderia ser
classificado nessa subposição.
Alega que não cabe a aplicação da RGI-3 no presente caso, conforme sugerido
pela autuada em sua fundamentação legal para a classificação na subposição
adotada (3808.92 – Fungicidas), se a leitura do texto dessa subposição,
conjuntamente com a Nesh da posição 3808, já descarta sua adoção.
Assim, o produto classifica-se na subposição residual “3808.99 – Outros”.
Em síntese, concluiu a Fiscalização que está incorreto o NCM 3808.92.99 (Outros),
indicado pela Recorrente, pois a subposição 3808.92 refere-se a fungicida.
A DRJ de origem proferiu o v. Acórdão no 109-021.548 julgou parcialmente
procedente a Impugnação, concluindo que tanto o código NCM indicado pela Recorrente
(3808.92.99 – fungicidas) quanto o sugerido pela fiscalização (3808.99.93 – acaricidas) estavam
incorretos, pois o produto possui funções fungicida e acaricida, o que impediria seu
enquadramento exclusivo em qualquer dessas classificações.
Dessa forma, embora tenha reconhecido a improcedência da reclassificação feita
pela fiscalização e cancelado os créditos referentes ao imposto, multa e juros, o Acórdão manteve
a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
Inconformada com essa manutenção parcial, a Recorrente interpõe Recurso
Voluntário, pleiteando a reforma do Acórdão para também excluir a referida penalidade,
sustentando que o produto deve ser classificado em 3808.92.99 (Fungicidas), com base na RGI 3-b,
por possuir função essencialmente fungicida, sendo a função acaricida apenas residual.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
11
Argumenta a defesa que o auto de Infração revela que ele foi baseado
exclusivamente na conclusão de que o componente ativo do produto ZIGNAL (Fluazinam) possui,
além da função fungicida, propriedades acaricidas.
Sustenta que a Fiscalização não apresentou provas técnicas robustas de que as
funções fungicida e acaricida seriam equivalentes de modo a justificar a reclassificação fiscal da
mercadoria com base na regra 3-c das Regras Gerais do Sistema Harmonizado.
Sustenta, ainda, que a divergência que deve ser esclarecida para definição da
correta classificação fiscal da mercadoria importada diz respeito tão somente em saber qual a
função essencial ou principal do produto Zignal, ou seja, trata-se de um Fungicida ou Acaricida
primordialmente.
Inicialmente, cumpre salientar que a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul
(RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre as seguintes descrições e
argumentos das partes:

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
12
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 3808.92.99

38 - Produtos diversos das indústrias
químicas.

3808
– Inseticidas,
rodenticidas,
fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação
e
reguladores
de
crescimento
para
plantas,
desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados
em
formas
ou
embalagens para venda a retalho ou
como preparações ou ainda sob a
forma de artigos, tais como fitas,
mechas e velas sulfuradas e papel
mata-moscas.

3808.9 – Outros

3808.92 – Fungicidas

3808.92.99 - Outros

NCM 3808.99.93

38 - Produtos diversos das indústrias
químicas.

3808
– Inseticidas,
rodenticidas,
fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação
e
reguladores
de
crescimento
para
plantas,
desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados
em
formas
ou
embalagens para venda a retalho ou
como preparações ou ainda sob a
forma de artigos, tais como fitas,
mechas e velas sulfuradas e papel
mata-moscas.

3808.9 – Outros

3808.99 – Outros

3808.99.93 - Outros acaricidas
ARGUMENTOS:
•O ingrediente ativo Fluazinam foi
desenvolvido
e
é
comercializado
principalmente como fungicida.
•Dos usos registrados em bula, 13 de
14 doenças combatidas são de origem
fúngica, havendo apenas 1 uso contra
ácaro.
•A função acaricida é subsidiária e
residual, não representando a essência
do produto.
ARGUMENTOS:
•O laudo técnico confirmou que o
produto é fungicida e acaricida.
•As NESH da posição 3808 não
contemplam associações (fungicida +
acaricida).
•A
classificação
como
fungicida
(3808.92) não seria adequada, devendo
ser utilizado o desdobramento residual
3808.99 – Outros, enquadrando em
3808.99.93 – Outros acaricidas.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
13
•Deve prevalecer a RGI 3-b, que impõe
a classificação pelo caráter essencial do
produto.
•A
aplicação
da
RGI
3-c
pela
fiscalização é indevida, pois somente se
aplica
quando
nenhuma
função
prevalece, o que não ocorre neste caso.
•Aplicou a RGI 1 e 6, afastando a RGI 3-
b, e ainda defendeu a aplicação da RGI
3-c,
por
entender
inexistente
característica essencial predominante.

O laudo técnico do produto ao Laboratório Falcão analisou o produto e emitiu a
seguinte conclusão, que serviu de embasamento para a autuação:

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
14
Ao examinar o laudo técnico apresentado pelo Fisco, nota-se que a conclusão do
laudo é de que o Zignal se trata de preparação fungicida e acaricida, sem indicar a preponderância
de uma ou outra.
De fato, a simples afirmação do Laudo Técnico de que o ativo Fluazinam, além de
apresentar ação fungicida, também apresenta ação acaricida não é suficiente para concluir que a
função acaricida é tão importante quanto a fungicida ou que a esta se sobrepõe.
Sustenta a defesa que na Bula do Zignal existente na época das importações, bem
como o Registro perante o Ministério da Agricultura (fls. 475), consta que o produto era utilizado
para combater diversas doenças, sendo que apenas uma delas é uma doença originária de ácaro,
enquanto todas as restantes são originárias de fungos.
Alega que o princípio ativo Fluazinam possui função eminentemente fungicida,
sendo criado e comercializado principalmente para combater fungos, sendo que a bula do produto
indica que das 14 doenças tratadas, 13 são de origem fúngica e apenas uma refere-se a ácaros.
Vejamos o que discrimina a bula em referência:

Outro argumento que demonstra verossimilhança nas alegações da defesa é que
segundo a FRAC, comitê formado por representantes dos principais produtores de fungicidas no
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
15
Brasil, o ativo Fluazinam do Zignal, apesar de ter função subsidiária como acaricida, é classificado
como um fungicida (no Grupo C5), conforme indicado na Bula:

Entendo que é razoável a dúvida suscitada pela Recorrente com relação à função
preponderante do produto, passível de determinar o enquadramento na Nesh.
Ademais, a solução deste litígio deve atentar à posição mais específica, que
prevalece sobre as posições com um alcance mais geral.
Em que pese o laudo do laboratório Falcão Bauer ter atestado a presença de ação
fungicida e acaricida, é importante destacar que o perito não pondera a relevância funcional de
cada uso, limitando-se à análise laboratorial da substância.
Por sua vez, a bula oficial do produto, registrada no MAPA, demonstra que a função
fungicida é preponderante, sendo essa a característica pela qual o produto é amplamente
comercializado e utilizado.
Em análise às Regras Gerais de Interpretação com relação ao produto, é possível
chegar à seguinte conclusão:
 RGI 1: remete ao texto das posições da NCM e das NESH. A posição “fungicidas”
contempla produtos destinados à destruição ou inibição de fungos.
 RGI 3-b: aplicável quando o produto é composto de elementos com diferentes
funções, devendo ser classificado conforme o caráter essencial.
 RGI 3-c: apenas aplicável quando não for possível determinar o caráter
essencial.
No caso, considerando que a própria bula comprova que o caráter essencial do
Zignal é o controle de fungos, sendo a ação acaricida marginal, entendo que a RGI 3-c não deve ser
utilizada, sob pena de violação ao princípio da especialidade.
Por sua vez, igualmente em razão da possibilidade de identificar o uso
predominante ou a função essencial, não deve prevalecer a conclusão do ilustre julgador de
primeira instância ao aplicar as RGI 1 e 6 e RGC-1, por entender que o fato deste produto ser
também utilizado como acaricida afasta esta subposição que somente trata de fungicidas.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.732 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720194/2023-88
16
Portanto, em razão da função fungicida essencial e preponderante do ingrediente
ativo Fluazinam, está correta a Contribuinte ao aplicar a RGI 3-b, classificando o produto Zignal na
NCM 3808.92.99.
Por sua vez, por estar correta a classificação fiscal adotada pela Contribuinte, não
há que se falar em penalidade, devendo ser afastada a multa prevista no artigo 84, caput, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 711, inciso I do Decreto no 6.759/2009.

3. Do Recurso de Ofício
Considerando a mesmas razões acima, conclui-se que está correta a decisão
recorrida ao afastar a Classificação Fiscal adotada pela Fiscalização, motivo pelo qual nego
provimento ao Recurso de Ofício, o que faço com os mesmos fundamentos já demonstrados neste
voto.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício, e conheço do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dou
provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 682
DF CARF MF
Original